Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701205-94.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CLAUDIONOR REZENDE PEREIRA, MONICA GAMA MONTEIRO EMBARGADO: CLAUDIONOR REZENDE PEREIRA, MONICA GAMA MONTEIRO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora